Tribunal: TJES
Processo: 5005683-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: MARCOS PAULO ALVARENGA BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A CONTA INATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, reconheceu a inexigibilidade de débito bancário no valor de R$ 5.212,51 lançado em conta inativa e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, diante da ausência de prova da contratação de crédito emergencial e da negativação indevida do nome do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade da cobrança realizada pelo banco recorrente, fundada em cláusula contratual que autoriza suposto crédito emergencial, e a ocorrência de danos morais em decorrência da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação ou a ciência do consumidor acerca do crédito emergencial e dos encargos incidentes. O extrato bancário evidencia ausência de movimentação da conta desde julho de 2021, quando apresentava saldo positivo de R$ 0,93, até dezembro de 2023, quando foi registrado débito direto de R$ 5.212,51, sem demonstrativo de evolução da dívida. A cobrança configura prática abusiva. A inscrição indevida do nome do autor gera dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira deve comprovar a contratação e a ciência do consumidor sobre encargos relacionados a crédito emergencial. 2. A ausência de movimentação em conta corrente por longo período caracteriza inatividade, vedando a cobrança de encargos ou débitos automáticos. 3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.”

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC; AC 0300664-68.2015.8.24.0072; Tijucas; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; DJSC 24/08/2020; p. 167.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005683-58.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO INTER S.A..

RECORRIDO: MARCOS PAULO ALVARENGA BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A CONTA INATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, reconheceu a inexigibilidade de débito bancário no valor de R$ 5.212,51 lançado em conta inativa e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, diante da ausência de prova da contratação de crédito emergencial e da negativação indevida do nome do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade da cobrança realizada pelo banco recorrente, fundada em cláusula contratual que autoriza suposto crédito emergencial, e a ocorrência de danos morais em decorrência da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação ou a ciência do consumidor acerca do crédito emergencial e dos encargos incidentes. O extrato bancário evidencia ausência de movimentação da conta desde julho de 2021, quando apresentava saldo positivo de R$ 0,93, até dezembro de 2023, quando foi registrado débito direto de R$ 5.212,51, sem demonstrativo de evolução da dívida. A cobrança configura prática abusiva. A inscrição indevida do nome do autor gera dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira deve comprovar a contratação e a ciência do consumidor sobre encargos relacionados a crédito emergencial. 2. A ausência de movimentação em conta corrente por longo período caracteriza inatividade, vedando a cobrança de encargos ou débitos automáticos. 3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.”

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC; AC 0300664-68.2015.8.24.0072; Tijucas; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; DJSC 24/08/2020; p. 167.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Inter S.A. em face de sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marcos Paulo Alvarenga Borges.

Na petição inicial, o Autor alegou ser titular de conta corrente no Banco Inter, utilizada para investimentos, e que, em 12/06/2020, foi surpreendido com débito no valor de R$ 2.428,73, o qual deixou sua conta negativada. Informou ter quitado integralmente esse débito em 14/06/2021, mas, em dezembro de 2023, houve nova cobrança, no valor de R$ 5.212,51, referente à suposta dívida já quitada. Sustentou que passou a ser alvo de ligações insistentes e vexatórias, motivo pelo qual requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças, e, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação do Réu ao pagamento de R$ 56.480,00 por danos morais.

O Banco Inter apresentou contestação alegando que o débito inicial decorreu de operação que deixou a conta negativa e que, conforme cláusula contratual, houve a concessão de crédito emergencial. Argumentou que, diante da ausência de regularização do saldo, os encargos se acumularam, originando o valor de R$ 5.212,51. Alegou ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de dano moral e culpa exclusiva do consumidor.

Proferida sentença, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 5.212,51 e determinar a exclusão de eventual negativação, bem como condenar o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A decisão considerou que não houve prova de contratação ou anuência do Autor quanto ao uso de crédito emergencial, tampouco ciência sobre encargos e tarifas incidentes, além de ter destacado que a ausência de movimentação da conta por mais de seis meses implicaria seu encerramento.

Inconformado, o Banco Inter interpôs Recurso Inominado sustentando que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude na cobrança do débito, tratando-se de exercício regular de direito. Alegou ausência de prova do dano moral e pediu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização.

Recorrente não apresentou contrarrazões ao recurso.

É relatório

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança realizada pelo Banco Inter S.A., supostamente oriunda de crédito emergencial/cheque especial não autorizado, e da ocorrência de dano moral em razão da negativação indevida.

Quanto à natureza do débito, a instituição financeira sustenta que, conforme cláusula 11.1 do contrato de conta digital, o banco poderia acatar transações mesmo na ausência de saldo, lançando débito na conta mediante concessão de crédito emergencial.

No entanto, a alegação genérica de previsão contratual não afasta o dever de comprovar que o consumidor teve ciência clara e prévia sobre os custos incidentes, bem como que anuiu expressamente com essa forma de contratação. Nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados.

No caso concreto, o Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem exata do valor de R$ 5.212,51 lançado como débito em dezembro de 2023. Conforme se extrai do extrato bancário acostado aos autos sob o ID 13453148, em julho de 2021 o saldo da conta do Autor era de R$ 0,93 positivo, e somente em 12/12/2023 verificou-se o lançamento direto do valor negativo de R$ 5.212,51, sem qualquer demonstração de evolução gradativa da dívida ou de movimentações intermediárias que justificassem tal saldo devedor.

Ademais, a análise do mesmo extrato revela que, a partir de julho de 2021, não houve qualquer movimentação bancária na conta, o que corrobora a tese autoral de quitação do débito anterior e posterior inatividade da conta. A ausência de lançamentos e transações reforça o argumento de que a cobrança realizada pelo banco não teve origem clara, configurando prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROV AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA E DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PELA QUAL FOI REGISTRADA A PENDÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE ENCERRAMENTO
. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS. Nos moldes do posicionamento adotado pelas Câmaras Comerciais desta Corte, a ausência de movimentação de conta bancária por lapso temporal superior a seis meses enseja seu encerramento automático, sendo impossibilitada a exigência de qualquer encargo.
Em que pese a supressão da regra que dispunha ser de 6 (seis) meses o prazo para se considerar a conta como inativa, entende-se razoável a aplicabilidade desse interregno, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa a nortear a interpretação das obrigações assumidas pelas partes contratantes
" (Apelação Cível n. 0301800-92.2017.8.24.0052, Rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 27-11-2018).
DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO
. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CÂMARA. DECISUM REFORMADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC; AC 0300664-68.2015.8.24.0072; Tijucas; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; DJSC 24/08/2020; Pag. 167). (Grifo nosso).

A sentença também utilizou corretamente a jurisprudência que equipara a inatividade prolongada da conta ao seu encerramento tácito, vedando a cobrança de tarifas ou encargos por serviços não prestados. Tal entendimento encontra respaldo na Resolução nº 2.025/93 do Banco Central, que considera inativa a conta não movimentada por mais de seis meses.

Logo, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer informação indicando que o autor tenha consentido com a contratação do serviço de cheque especial/crédito emergencial, tampouco tenha sido devidamente informado acerca dos juros e encargos moratórios incidentes sobre esse serviço. Tal fato configura irregularidade na cobrança, especialmente considerando o uso recorrente do serviço, mesmo sem movimentação da conta corrente por um longo período.

Cabe à parte requerida o ônus de comprovar, de forma inequívoca, seu direito sobre o valor cobrado, apresentando um demonstrativo detalhado dos lançamentos e valores, ônus que, contudo, não foi adequadamente cumprido.

Fato é que dos extratos bancários trazidos pela autora, nota-se que a conta não foi mais usada.

A jurisprudência já vem manifestando que a falta de movimentação da conta corrente equivale ao seu encerramento. Se isso ocorrer, portanto, não se autoriza o lançamento de tarifas e encargos que justifiquem a existência de saldo negativo, mesmo sem o encerramento formal da conta”.

No tocante ao dano moral, a sentença aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido. Ainda que o banco sustente o exercício regular de direito, tal alegação não se sustenta diante da reconhecida inexigibilidade do débito, tornando a negativação indevida e, portanto, apta a ensejar reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

d
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)